Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. TERMO INICIAL ANTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS EM DATA POSTERIOR À LEI No 12.234/2010. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Demonstrado nos autos que os crimes foram praticados em data posterior à edição da Lei no 12.234/10, aplica-se a redação do artigo 110, § 1o, do Código Penal, segundo o qual, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido o seu recurso, a prescrição regula-se pela pena aplicada e não pode, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

2. Recurso conhecido e desprovido.